Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703442-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA RAMOS FREITAS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Magda Ramos Freitas contra a decisão interlocutória da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que nos autos de no 0000101-98.2010.8.07.0007 acolheu, em parte, a impugnação à penhora (ID no 79399316, págs. 1-2). 2. A agravante, em suma, defende que a impugnação deveria ser totalmente acolhida, pois os valores bloqueados possuem natureza salarial e também decorrem do contrato de mútuo firmado com o intuito de providenciar reforma emergencial em sua residência. 3. Esclarece que o valor de R$ 76.711,16 seria integralmente destinado à reforma do imóvel em que reside, utilizados para o pagamento de fornecedores de bens e serviços. Logo, não poderia ser objeto de constrição, nos termos do art. 833, VII do CPC. 4. Sustenta que há elementos probatórios suficientes para corroborar os seus argumentos, motivo pelo qual o valor bloqueado (R$ 59.072,44) deve ser imediatamente restituído à agravante. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que o valor supracitado lhe seja devolvido. 5. Preparo (ID no 22989438, págs. 1-2). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 8. A agravante sustenta que o valor bloqueado em sua conta bancária seria integralmente destinado à reforma necessária no imóvel em que reside. Todavia, o contexto fático-jurídico que instrui a impugnação não corrobora os seus argumentos. 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, não havia indicativo de que as obras tivessem se iniciado e os documentos apresentados são insuficientes para evidenciar liame entre os valores bloqueados e eventuais reparos que a agravante pretendesse realizar, o que afastou a proteção do art. 833, VII do CPC. 10. O recibo anexado ao recurso, referente ao serviço de retirada das portas da cozinha, banheiro e material, além da quebra de revestimento, somente reforça que os valores penhorados não interferirão na execução da obra, pois o pagamento ocorreu em 5/12/2020, ou seja, mais de 1 (um) mês após o bloqueio realizado via Sisbajud (ID no 76357063 e no 22989437). 11. O direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 12. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema e deve ser analisada conforme cada caso concreto. 13. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar que a indisponibilidade dos valores objeto da controvérsia comprometerá a sua subsistência ou a execução da obra que alega estar realizando, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I) 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO